Tribunal: TJES
Processo: 0010074-38.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010074-38.2021.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE VIEIRA FEU e outros

APELADO: RODRIGO TEIXEIRA BARCELOS e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM POLICIAL – USO EXCESSIVO DA FORÇA CONFIGURADO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – JUROS DE MORA – TAXA SELIC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PENSIONAMENTO VITALÍCIO – FORMULAÇÃO DE NOVOS PEDIDOS EM CARÁTER INCIDENTAL – COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SEGUNDO RÉU – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo imprescindível a comprovação do fato, do dano e do nexo causal entre ambos.

2
.
Restou demonstrado nos autos que a conduta dos policiais militares foi desproporcional, sendo evidenciado o uso excessivo da força em abordagem realizada em condições inadequadas de luminosidade e sinalização, ocasionando ao autor paraplegia permanente e danos estéticos.

3
.
É legítima a condenação do Estado ao pagamento de reparação por danos morais e estéticos, diante das graves lesões e transtornos experimentados pela vítima, os quais extrapolam meros dissabores.

4
.
Tratando-se de dano moral e estético, o valor fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se vislumbrando motivo para sua redução ou majoração.

5
.
No que tange aos danos morais e estéticos, como se trata de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidirão desde a data do evento danoso 17/05/2020, nos termos da Súmula 54 do c. Superior Tribunal de Justiça.

6
.
Uma vez que o autor ainda não auferia renda, por ser menor, cabe estabelecer 100% do salário mínimo como base para o pensionamento vitalício, considerando que sua capacidade laborativa futura foi gravemente prejudicada em decorrência da paralisia permanente dos membros inferiores, conforme comprovado nos autos, através de laudo médico (fl. 92) e laudo fisioterapêutico (fl. 93).

7
.
Ocorre que, no caso concreto, os pedidos formulados em sede de tutela de urgência incidental não configuram propriamente uma inovação indevida da demanda, mas sim um desdobramento natural do tratamento originalmente pleiteado. A necessidade de fornecimento dos itens mencionados resulta da própria evolução do quadro clínico do autor e da continuidade dos cuidados médicos indispensáveis, não representando, portanto, uma alteração do pedido inicial, mas sim uma complementação.

9
.
Não se evidencia nexo causal entre a conduta do segundo réu e os danos sofridos pelo autor, razão pela qual não há que se falar em condenação solidária ou redistribuição das responsabilidades.

10
.
Mantêm-se as determinações da sentença quanto aos honorários sucumbenciais e ao rateio das custas processuais.

1
1
.
Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PEDRO HENRIQUE VIEIRA FEU

e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de id. 11197601, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra, nos autos da
“
ação indenizatória
por danos materiais e morais
”

ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial condenando o Estado do Espírito Santo e julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Rodrigo Teixeira Barcelos.

Em suas razões (id. 11197602), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em síntese, que: i) os agentes públicos estaduais não praticaram qualquer conduta ilícita, pois o ocorrido decorreu de fato exclusivo de terceiro e estavam amparados pelo estrito cumprimento do dever legal, afastando, assim, a aplicação da responsabilidade objetiva; ii) inexiste razão para o requerimento a título de indenização por danos morais e estéticos; iii) os juros de mora referentes aos danos morais e estéticos devem incidir a partir da data do arbitramento, não a partir do momento em que ocorreram os fatos que deram origem à presente ação; iv) o caso em análise não atende aos requisitos necessários para o pagamento de pensão vitalícia; v) não há laudo pericial que comprove a incapacidade permanente do autor da ação; vi) a parte autora não poderia incluir novos pedidos após a apresentação da contestação, sem o consentimento dos réus.
Subsidiariamente
, requer, ainda, a redução do valor fixado a título de danos morais e estéticos, além de pleitear que, caso mantida a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, esta seja limitada a 2/3 do salário mínimo.

Por outro lado,
PEDRO HENRIQUE VIEIRA FEU
também interpôs recurso de apelação (id. 11197605), pugnando pela condenação do 2º requerido, qual seja
RODRIGO TEIXEIRA BARCELOS
.

Somente
PEDRO HENRIQUE VIEIRA FEU
apresentou contrarrazões ao recurso do Estado, conforme id. 11197608, em que pugnou pelo desprovimento do recurso
.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 11713784).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0010074-38.2021.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE VIEIRA FEU, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: RODRIGO TEIXEIRA BARCELOS, PEDRO HENRIQUE VIEIRA FEU, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PEDRO HENRIQUE VIEIRA FEU

e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de id. 11197601, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra, nos autos da
“
ação indenizatória
por danos materiais e morais
”

ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial condenando o Estado do Espírito Santo e julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Rodrigo Teixeira Barcelos.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de
“ação indenizatória por danos materiais e morais
”
ajuizada por
PEDRO HENRIQUE VIEIRA FEU
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SAN
TO
e
RODRIGO TEIXEIRA BARCELOS
.

Na inicial, o autor sustenta que no dia 17/05/2020, encontrava-se como passageiro em um veículo conduzido pelo segundo réu,
RODRIGO TEIXEIRA BARCELOS
, quando o automóvel foi alvejado por disparos efetuados por policiais militares. Alega que não houve nenhuma ordem de parada pelas autoridades antes do ocorrido.

Afirma que a estrada onde transitavam estava escura, que a viatura policial não estava com o giroflex acionado, e que, por essas razões, não havia percebido a presença policial. Além disso, narra que, no momento dos disparos, os ocupantes do veículo imaginaram que os tiros poderiam se tratar de pedras atiradas contra o carro, acreditando que se tratava de um possível assalto, em razão das condições de baixa luminosidade e do fato de já ser noite.

Acrescenta que o condutor do veículo, além de ter ingerido bebida alcoólica, também não teria notado a viatura ou os policiais.

Relata que foi atingido e, após perceberem os ferimentos causados pelos disparos, os policiais prestaram socorro imediato, encaminhando-o ao hospital, onde foi internado e submetido à cirurgia torácica. Contudo, a intervenção não foi suficiente para evitar a paralisia permanente dos membros inferiores, decorrente de lesões na medula espinhal e em nervos.

Assim, entende que os policiais militares agiram com excesso, atraindo a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelos danos morais e estéticos sofridos.

O autor afirma que, em decorrência da paralisia, tornou-se completamente dependente da mãe para realizar atividades cotidianas, o que teria obrigado Cyntia Almeida Vieira Feu a abandonar o trabalho para cuidar dele. Expõe, ainda, que há baixíssima expectativa de melhora, apresentando um déficit neurológico denso e tendo desenvolvido quadro de depressão —alegação reforçada em audiência datada do dia 07/06/2022, por meio do depoimento acostado aos autos, em 06min12seg.

Sustenta que a situação gerou despesas mensais de R$ 1.276,93 (mil duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos) com medicamentos e plano de saúde. Além disso, precisou arcar com 24 sessões de fisioterapia, cujo custo total foi de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Por esses motivos, pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos emergentes, morais e estéticos, bem como o ressarcimento das despesas médicas já realizadas e aquelas necessárias para a continuidade do tratamento.

Após regular trâmite processual, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento “
a) do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de compensação por danos morais e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de compensação por danos estéticos, com juros e correção nos termos da fundamentação; b) de pensionamento em 100% (cem por cento) do salário-mínimo vigente na data do pagamento, a incidir a partir do evento danoso (17/05/2020), enquanto viver (CC, art. 950) e com juros de mora também contados desta data; c) de danos emergentes na quantia de R$ 18.400,09 (dezoito mil e quatrocentos reais e nove centavos), devendo incidir os juros de mora e a correção monetária desde 17/05/2020
”.

Na mesma decisão, a magistrada julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Rodrigo Teixeira Barcelos, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa em favor deste último, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça. As custas processuais foram rateadas entre o autor e o Estado, este último beneficiado por isenção legal.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de apelação requerendo a exclusão de sua responsabilidade, argumentando que os policiais agiram em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal, inexistindo nexo causal entre a atuação estatal e os danos sofridos por Pedro Henrique. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o Estado requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de pleitear que a condenação ao pagamento de pensão vitalícia seja limitada a 2/3 do salário mínimo, em vez de 100%.

Por outro lado,
PEDRO HENRIQUE VIEIRA FEU
também interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade de
RODRIGO TEIXEIRA BARCELOS
pelos danos sofridos. O autor alega que a conduta imprudente do segundo réu, ao dirigir sob influência de álcool, contribuiu para o evento danoso. Pede ainda a redistribuição das responsabilidades, reconhecendo a culpa concorrente entre o Estado e o segundo réu, com a consequente condenação solidária ao pagamento de danos morais e estéticos, além da inversão da sucumbência e majoração do percentual.

Analisarei os recursos em conjunto.

Pois bem.

I. Da responsabilidade civil do Estado

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, segundo norma do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, independentemente de prova de culpa. Entretanto, há necessidade de que sejam provadas: a ação do réu, o dano efetivo e o nexo causal entre a ação e o dano.

De acordo com os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público.

(...)

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral.

(...)

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa”. (in
Manual de Direito Administrativo
, Ed. Lumen Juris,17ª edição, p. 482).

Assim, presente a responsabilidade do Estado se comprovado o fato, o dano e o nexo causal da conduta de agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa deste.

No caso dos autos, extrai-se do conjunto probatório que os disparos realizados por policiais militares, agentes estatais, resultaram na paraplegia permanente de Pedro Henrique Vieira Feu, jovem que passou a depender integralmente de terceiros para atividades cotidianas e teve sua expectativa de vida e autonomia severamente comprometidas, conforme consta em laudos médicos anexados em fls. 39, 92, 93 e 94. Ficou comprovado que a ação dos policiais foi desproporcional, tendo ocorrido em um local mal iluminado e sem a devida identificação da viatura, circunstâncias que aumentaram o risco de erro na abordagem (BU nº 42337616 em fl. 21).

Nesse contexto, como bem ressaltado na sentença de primeiro grau, “
a conduta estatal, além de precipitada, revelou-se excessiva, em desacordo com o treinamento e os procedimentos esperados de agentes públicos responsáveis pela segurança da população
”. A análise das provas revela que os disparos não foram efetuados de forma controlada, atingindo as laterais do veículo e causando graves danos ao apelante. Tal conduta foi a responsável por violar sua incolumidade física, além de lhe provocar sofrimento psicológico e emocional, o que induz a responsabilidade civil do Estado no presente caso.

II. Da desproporcionalidade e excesso na atuação policial

A jurisprudência é uníssona em reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado em casos de atuação policial desproporcional que resulta em lesões graves, especialmente quando demonstrados os elementos constitutivos do dano moral e estético. Além disso, está em consonância com o entendimento por mim manifestado em caso análogo, veja-se:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM POLICIAL – USO EXCESSIVO DA FORÇA CONFIGURADO
– GRAVE FATURA NO ANTEBRAÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, segundo norma do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, independentemente de prova de culpa. Entretanto, há necessidade de que sejam provadas: a ação do réu, o dano efetivo e o nexo causal entre a ação e o dano. Presente a responsabilidade do Estado se comprovado o fato, o dano e o nexo causal da conduta de agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa deste.
(...)
8. Diante do inegável excesso praticado pelos policiais militares, impõe-se a manutenção da condenação determinada pelo d. sentenciante. 9. Perfectível a necessidade de condenação do Estado ao pagamento de danos morais decorrentes do excesso praticado visto que os transtornos vivenciados pelo autor em decorrência da agressão não podem ser tratados como meros dissabores. 10. Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 11. Recursos desprovidos. (TJES, Apelação Cível nº. 5003035-83.2021.8.08.0021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 01/05/2023)(grifo nosso)

Quanto ao excesso, colaciono o entendimento já emanado por este e. Tribunal de Justiça em demanda similar:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ABORDAGEM POLICIAL – EXCESSO NA UTILIZAÇÃO DA FORÇA

– CONSTRANGIMENTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 36, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NATUREZA OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O sucesso da ação policial e o dever das forças de segurança em zelar pela ordem (art. 144, § 5º, da CF) não constituem óbice ao reconhecimento de eventual excesso que atinja a incolumidade física e psicológica da pessoa, ocasião em que o agir não estará mais amparado pelo manto da excludente do estrito cumprimento do dever legal. 2.
Os fatos relativos ao excesso na abordagem policial, na hipótese vertente, ensejam o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque violados a incolumidade física do Agravado e os seus direitos enquanto pessoa sob a custódia estatal.
3. Relativamente ao quantum indenizatório de dez mil reais, não vislumbro razões que justifiquem a sua redução, especialmente à luz da fundamentação consignada da decisão monocrática agravada, uma vez que o valor estabelecido na sentença mostra-se razoável e proporcional, além de adequado ao entendimento já manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este órgão colegiado em casos como o presente. (TJES, Apelação Cível nº. 0012520-30.2018.8.08.0012, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relatora HELOISA CARIELLO, Data: 23/04/2024)(grifo nosso)

No caso específico, os transtornos e lesões sofridos por Pedro Henrique configuram ofensa à sua incolumidade física e psicológica, justificando a condenação do ente público à reparação proporcional e adequada aos danos verificados, em conformidade aos entendimentos acima destacados.

III. Da tese de fato de terceiro e do estrito cumprimento do dever legal

Não obstante, a tese de fato de terceiro invocada pelo Estado revela-se insustentável. Isso porque, ainda que o condutor tenha admitido a ingestão de bebida alcoólica e a desobediência à ordem de parada, tal comportamento não pode ser considerado como causa exclusiva do resultado danoso, nem suficiente para romper o nexo causal entre a conduta dos policiais e os graves danos sofridos pelo autor, uma vez que a abordagem foi realizada sem os devidos cuidados.

Essa ideia é corroborada pelo depoimento dado pelo tio de Pedro Henrique, que estava no banco do carona no momento dos disparos, à Polícia Civil (fls. 243/244), ao descrever: “
QUE foram feitos diversos disparos na direção do condutor; QUE não identificou os envolvidos com policiais militares, vista que encontravam-se de tocaia, em local sem iluminação e co
m
todas as luzes do veículo apagadas (faróis e giroflex); QUE o Sr. Rodrigo não desobedeceu a ordem de parada, tampouco desacatou a autoridade policial; QUE acreditavam tratar-se de um assalto e/ou sequestro
”.

Ademais, mesmo que ele estivesse cometendo infração descrita no Código de Trânsito, não há nos autos elementos que demonstrem prévio conhecimento de tal condição por parte dos agentes públicos ou correlação deste fato com o dano causado ao autor da presente demanda. Desse modo, não há fundamentos que autorizem a conclusão de que a embriaguez do condutor foi a causa exclusiva do evento.

Quanto à alegação de estrito cumprimento do dever legal, esta também deve ser afastada, pois, como anteriormente dito, a atuação policial foi marcada por flagrante desproporcionalidade. Os tiros foram efetuados antes mesmo de qualquer tentativa mais cautelosa de abordagem ou de interrupção da fuga, e, mediante os trechos extraídos do depoimento do policial Josimar Noval Braga (fls. 235 e 236), constatou-se que os disparos atingiram locais incompatíveis com a alegação dos policiais envolvidos, uma vez que foram direcionados aos pneus do veículo, incluindo áreas como a coluna central e a maçaneta traseira.

Tal conduta ultrapassou os limites do razoável. Em julgado similar, este e. Tribunal já afastou a excludente do estrito cumprimento do dever legal em casos de uso excessivo da força por agentes públicos, conforme:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002449-46.2021.8.08.0021 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: RAVEL GONÇALVES RODRIGUES RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ART. 355, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – ABORDAGEM POLICIAL – ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INJUSTA AGRESSÃO FÍSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA QUE NÃO É DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço que o julgamento antecipado da lide não será nulo se a matéria fática deduzida não demanda a produção de provas, conforme disposto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. art. 144, § 5º, da Constituição
As forças policiais, no cumprimento da função constitucional que lhes são atribuídas de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, conforme disposto no Federal, podem, no estrito cumprimento do dever legal, utilizar, de forma legítima, do uso de força progressiva em face das circunstâncias da abordagem realizada. 3. A ação policial que ultrapassa os limites impostos pela legalidade pode, à luz das circunstâncias do caso concreto, render ensejo à responsabilização civil.
4. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 5. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado RAVEL GONÇALVES RODRIGUES; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES, Apelação Cível nº. 5002449-46.2021.8.08.0021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 30/09/2022)(grifo nosso)

Deste modo, tanto a alegação de fato de terceiro quanto a de estrito cumprimento do dever legal não encontram respaldo no presente caso, mantendo-se, portanto, a responsabilidade estatal pelos danos sofridos pelo autor.

IV. Dos danos estéticos e morais

Considerando a responsabilidade objetiva do Estado e o excesso inegável na conduta dos policiais militares, já adianto que devem ser mantidos os valores fixados a título de reparação ao dano estético e moral em favor do autor. Por sinal “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é enfática em permitir a cumulação das indenizações de dano moral com o estético, entendimento este consolidado, inclusive, na Súmula 387/STJ”
(AgInt no REsp n. 2.036.463/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

Cabe, ainda, destacar o entendimento exposto com brilhantismo pelo Ministro Herman Benjamin:

À luz do art. 944, caput, do Código Civil, se a extensão do dano é mesmo a medida da indenização – nesta incluída a pretensão dissuasória e educativa da responsabilidade civil –, difícil imaginar prejuízo pessoal mais extenso, em todos os sentidos, do que paraplegia permanente, sobretudo se jovem a vítima e provocada por agente policial, representante direto do Estado, que a cada cidadão incumbe proteger. Trata-se de lesão incapacitante, substancial e irreversível que, além de suas dramáticas repercussões físicas e mentais, fulmina de frente o bem fundamental da liberdade, o direito de ir e vir. Daí equivaler,
mutatis mutandis
, a extrajudicialmente condenar inocente à prisão perpétua com tortura incessante. Embora muitos, com admirável perseverança e esforço, consigam superar as múltiplas adversidades da paralisia, outros tantos definham no corpo e no espírito. Entre os mais sofredores, não é incomum se reclamar ser a paraplegia pior do que a morte. É que esta põe termo à dor, enquanto aquela dá início a uma nova vida de padecimento sem fim, uma existência de imobilidade, dependência, frustrações, angústias, comprometimento da autoestima, efeitos colaterais e complicações sem perspectiva de final feliz. (REsp 1.880.076/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/09/2020)

A propósito, enquanto o dano moral é psíquico, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna. O dano estético, portanto, deixa marca corporal na pessoa, causa dor no seu íntimo e gera sofrimento social no lesado perante as demais pessoas.

Em relação ao dano estético, a doutrina elucida que “
para além da visão clássica do dano estético como a desconfiguração do ofendido por uma enorme cicatriz ou aleijão, deve ser ele identificado também naqueles casos em que há uma permanente mitigação da pessoa se servir de seu corpo de forma eficiente”, compreendendo como “uma degradação da integridade física da vítima, amparada em laudo médico comprovador de uma ofensa que provoque mutação morfológica na vítima
” (FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 9ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2022, p. 457).

Na hipótese dos autos, depreende-se da perícia que o acidente ocasiona dano estético grave ao autor (fls. 40), que se locomove com cadeira de rodas (registros fotográficos colacionados em fls. 85 e 88), possui paraplegia permanente (fls. 92), com incapacidade total definitiva (fls. 402), sendo dependente de terceiros (fls. 93).

Dito isso, em atenção as lesões sofridas pelo recorrido/recorrente em razão dos tiros e as sequelas deixadas, num exame de proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequado o importe fixado em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de indenização por danos estéticos.

Quanto ao valor do dano moral, considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

Ensina Maria Helena Diniz, que:

“Realmente, na reparação do dano moral o juiz deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, mas ele agirá sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. Portanto, ao fixar ‘quantum’ da indenização, o juiz não procederá a seu bel-prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação”.

E acrescenta:

“A reparação pecuniária do dano moral não pretende refazer o patrimônio, visto que este, em certos casos, não sofreu nenhuma diminuição, mas dar ao lesado uma compensação, que lhe é devida, pelo que sofreu, amenizando as agruras oriundas do dano não patrimonial”. (DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil
. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. v. 7, p. 77-78).

Desta sorte, tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo ao causador do dano, pela ofensa que praticou; outra de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. Assim, o valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide.

Lamentavelmente, é necessário registrar que o portador de deficiência ainda tende a sofrer com o capacitismo e a passar por constrangimentos, fruto de barreiras de acessibilidade que dificultam a locomoção, prejudicam a inclusão e aumentam a estigmatização.

Sobre o tema, já decidiu o STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE DEIXOU O AUTOR PARAPLÉGICO. EMPRESA DE TRANSPORTE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CABIMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. DESCABIMENTO, NO CASO. NECESSIDADE DA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SÚMULA 313/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL APENAS DO RECURSO DO AUTOR. 1. Consoante dispõe o art. 535 do CPC destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. O dano moral decorrente da perda de parente, em regra, traduz-se em abrandamento da dor emocional sofrida pela parte, mas que tende a se diluir com o passar do tempo.
Já nas hipóteses de amputação de membros, paraplegias ou tetraplegias, a própria vítima é quem sofre pessoalmente com as agruras decorrentes do ato ilícito praticado, cujas consequências se estenderão por todos os dias da sua vida. No presente caso, entre outras circunstâncias, o fato de o autor ter ficado paraplégico quando tinha apenas 20 (vinte) anos de idade, no auge de sua juventude, recomenda a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
e dos danos estéticos para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
.
3. A regra prevista no art. 950, parágrafo único, do CC, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, podendo o magistrado avaliar, em cada caso concreto, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Na espécie, a fim de assegurar o efetivo pagamento das prestações mensais estipuladas, faz-se necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para esse fim, nos termos da Súmula 313 deste Tribunal. 4. Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação. 5. Recurso especial do autor provido parcialmente e desprovido o recurso da ré. (REsp n. 1.349.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 4/5/2015.)(grifo nosso)

À vista disso, entendo por manter integralmente os valores fixados na sentença a título de danos morais, fixados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por ser compatível à gravidade das sequelas experimentadas pelo autor.

V. Dos juros de mora e correção monetária

No que tange os danos morais e estéticos, como se trata de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidirão desde a data do evento danoso 17/05/2020, nos termos da Súmula 54 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Até 09/12/2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, conforme a tese fixada pelo c. STJ ao julgar o Tema Repetitivo 905 e a tese fixada pelo e. STF ao julgar o Tema 810 de repercussão geral.

A partir de 09/12/2021, os juros de mora devem seguir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

Além disso, se apresenta em sintonia com o arbitrado por esta Egrégia Primeira Câmara, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. PENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o § 6º do art. 37 da CF, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. O STF fixou a tese, em repercussão geral (Tema 592), de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). 3. Configurada a responsabilidade do Estado do Espírito Santo em decorrência da morte do pai dos apelados por espancamento em unidade prisional, é devida a indenização por dano moral. 4. S
obre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º).
(...). (TJES, Apelação Cível nº. 0019689-03.2020.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relatora JANETE VARGAS SIMOES, Data: 10/02/2023)(grifo nosso)

Por conseguinte, já que a taxa Selic já incidirá
ao tempo do arbitramento da indenização
, mostra-se incabível a fixação autônoma de correção monetária, para que não haja
bis in idem
. No ponto, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR
DANO MORAL
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PEDIDOS IMPLÍCITO. TERMO INICIAL E ÍNDICE. ESCLARECIMENTOS OPORTUNOS. [...] II -
Os juros de mora devem incidir, desde o evento danoso
, na forma prevista pelo artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até o início da vigência da Código Civil de 2002, quando então passa a incidir o índice estabelecido pelo artigo 406 do novo diploma, o qual, de acordo com precedente da Corte Especial, corresponde à Taxa SELIC.

III
-
A correção monetária também incide a partir do evento danoso (efetivo prejuízo)
e deve ser alcançada mediante a aplicação de índice que reflita a variação de preços ao consumidor.
Precedentes. IV -
A incidência da taxa SELIC a título de juros moratórios, a partir da entrada em vigor do atual Código Civil, em janeiro de 2003, exclui a incidência cumulativa de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
Precedentes. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp n. 1.077.077/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/5/2009, DJe de 5/6/2009.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS DE MORA.
TAXA SELIC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO
. 1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406).
Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC
.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ
)
. Agravo interno provido em parte. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.378.183/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)(grifo nosso)

Dessa forma, mantenho o entendimento adotado pela ilustre magistrada na sentença, ao decidir que “
Tratando-se de condenação a título de
danos morais e de danos estéticos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (STJ, Súm. 54)
que, no presente caso, ocorreu no dia 17 de maio de 2020, ao passo que a correção monetária tem como termo inicial a data do arbitramento (data da sentença condenatória) (STJ, Súm. 362).

Em relação aos juros de mora, o valor devido a título de danos morais e de danos estéticos deverá ser calculado pelo índice da caderneta de poupança (REsp 1494144/RS – Tema 905/STJ), desde a data da lesão (17/05/2020) até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, 8 de dezembro de 2021, sendo que, a partir de 9 de dezembro de 2021, deverão ser calculados com base na taxa SELIC.

A correção monetária sobre o valor da compensação por dano moral e também por dano estét
i
co, por sua vez, possui como termo inicial a data de seu arbitramento (data da publicação desta sentença) que, no presente caso, é posterior à data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021.
Por tal razão, em vista do termo inicial da correção monetária (publicação da sentença), haverá a aplicação, tão somente, da taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária
”.

VI – Da pensão vitalícia

No que concerne a
pensão vitalícia
, dispõe o art. 950 do Código Civil que “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

Sobre o tema a Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça consignou que “
Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo’. Além disso, ‘o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício
’” (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). [...] (AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Por sinal, “
Não comprovado o exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente, a pensão deve ser fixada em valor em reais equivalente a um salário mínimo e paga mensalmente
”.

Desta forma, uma vez que Pedro ainda não auferia renda, por ser menor, cabe estabelecer 100% do salário mínimo como base para o pensionamento vitalício, considerando que sua capacidade laborativa futura foi gravemente prejudicada em decorrência da paralisia permanente dos membros inferiores, conforme comprovado nos autos, por meio de laudo médico (fl. 92) e laudo fisioterapêutico (fl. 93). Tal situação, agravada pela necessidade de cuidados integrais prestados por sua mãe, que precisou abandonar o trabalho para atendê-lo, reforça a aplicação do artigo 950 do Código Civil, que ampara a reparação integral para assegurar sua subsistência.

VII. Da ausência de prova pericial

Ao compulsar os autos, observo que o Estado, em nenhum momento, requereu a realização da prova pericial mencionada em sede de apelação (id. 11197602). Assim, entendo que caberia ao ente estatal pleitear a produção da referida prova, tendo em vista tratar-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, em observância ao entendimento deste e. Tribunal, não há que se falar ausência de prova inequívoca da incapacidade permanente de Pedro, uma vez que a MMª. Magistrada já considerou suficientes as provas documentais e testemunhais constantes nos autos em “
Segundo o laudo médico anexado à fl. 92, o demandante apresenta ”
déficit definitivo”, atestando-se, à fl. 94, “déficit neurológico permanente”. Assim, para além da paraplegia - que se configura como aspecto limitante para a realização de algumas atividades laborais -, também se constatam prejuízos cognitivos, de modo que se depreende efetiva perda da capacidade para o trabalho do autor em razão do ilícito estatal.

Amoldando-se a situação dos autos ao que prescrevem os arts. 949 e 950 do Código Civil, imperiosa a condenação do réu ao pagamento de pensão vitalícia em favor do autor
”.

Para tanto, veja-se o entendimento adotado por este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes STJ
. 2. No caso, foi indeferida a prova testemunhal requerida pela autora, porque as provas documentais (boletim de ocorrência de acidente de trânsito e perícia) esclarecem as alegações controvertidas. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. 4. As causas excludentes de responsabilidade civil, como a culpa exclusiva da vítima, são capazes de afastar, inclusive, a responsabilidade civil objetiva, que independe de culpa. 5. As provas esclarecem que o ciclista, vítima do acidente, atravessou o cruzamento em avenida bem movimentada, vindo na contramão, sem se atentar ao semáforo daquela via, em desacordo com o que prevê o art. 58, do Código de Trânsito Brasileiro. 6. O Boletim de Acidente de Trânsito apresenta presunção juris tantum de veracidade, sobretudo quando não há prova em contrário, mas apenas provas que corroboram os dados nele contidos. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível nº. 0022721-17.2011.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 17/12/2024)(grifo nosso)

Do mesmo modo, para corroborar a lógica adotada, colaciono o julgado do e. Tribunal do Rio de Janeiro, em caso similar:

Responsabilidade pela omissão estatal que negligenciou no dever de segurança. Precedentes do STJ e dessa Corte Estadual. Dever de reparação necessário (art. 37, § 6º, CF/88).
Laudo médico e prova testemunhal que comprovam a paraplegia que acometeu o autor em decorrência do tiro que o acertou e sua repercussão na vida dos familiares. Ausência de prova pericial. Prova mínima da extensão dos danos a permitir a quantificação. Pensionamento devido. Redução da capacidade laborativa.
Incidência do verbete sumular nº 215 do TJRJ. Valor fixado em um salário-mínimo para cada o primeiro e meio (1/2) salário mínimo para a genitora e a irmã. Obrigação de pensionamento que perdurará até o período em que os autores completarem 76,3 anos de idade, na hipótese de liquidação antecipada da obrigação (art. 950, § único do Código Civil). (...). RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 03002702120158190001 202200189922, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2023) (grifo nosso)

Portanto, considerando as robustas provas constantes nos autos, que evidenciam a grave limitação funcional e a dependência integral do autor para a realização de suas atividades básicas, inexiste fundamento para acolher os argumentos apresentados pelo Estado no tocante à ausência de comprovação pericial ou, ainda, à pretensa limitação do pensionamento a 2/3 do salário mínimo já discutida.

VIII. Da alegação quanto ao novo pedido na demanda

No processo originário, o autor interpôs agravo de instrumento (proc. nº 5002678-98.2023.8.08.0000) contra o indeferimento da tutela de urgência de caráter incidental, ocasião em que acolhi parcialmente seus pedidos, determinando que “
o Estado do Espírito Santo forneça, de forma imediata, ao agravante os itens de enfermagem e higiene, os medicamentos e itens de necessidades básicas descritos nos documentos de fls. 184/186, bem como as sessões de fisioterapia constantes no laudo de fls. 188
” (id. 11197515).

À vista disso, o apelante sustentou, em suas razões, que os pedidos elencados em sede de tutela de urgência incidental (itens de enfermagem e de higiene, cadeira de rodas e itens de necessidade) eram desapropriados para o momento processual, uma vez que ultrapassavam aqueles elencados à exordial. Ainda, o Estado destaca que já tinha protocolado a contestação, o que impossibilitaria acrescentar novos pedidos na demanda, sem a anuência dos réus, em desrespeito ao artigo art. 329, II, CPC, devendo o autor ajuizar nova ação para requerê-los.

Ocorre que, no caso concreto, os pedidos formulados em sede de tutela de urgência incidental não configuram propriamente uma inovação indevida da demanda, mas um desdobramento natural do tratamento originalmente pleiteado. A necessidade de fornecimento dos itens mencionados resulta da própria evolução do quadro clínico do autor e da continuidade dos cuidados médicos indispensáveis, não representando, portanto, uma alteração do pedido inicial, mas sim uma complementação imprescindível para garantir a efetividade do direito à saúde.

Muito embora o entendimento a seguir proferido por esta c. Câmara trate de uma demanda na área da saúde, o raciocínio sobre os novos pedidos, que decorrem do próprio desdobramento do tratamento essencial à sobrevivência do autor mostra-se pertinente, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PATOLÓGICO ESPECÍFICO. ANÁLISE GENÉTICA. DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO PLANO. IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato de o autor não ter trazido na exordial pedido quanto ao exame incidentalmente pugnado não afasta o direito de sua concessão, eis que possível extrair a intenção de realização do tratamento por completo, referente ao raro tipo de câncer que o acomete, devidamente narrado na inicial. 2. Tratando-se de demanda de saúde,
referente a doença grave cujas nuances de tratamento podem ser rapidamente alteradas, revela-se preciosismo extremo exigir ajuizamento de nova demanda para cada procedimento eventualmente necessário, sendo possível sua concessão incidental quando relacionado à moléstia, sem que configure extrapolação dos limites objetivos da lide.
3. Extrai-se dos autos que o exame se refere a biópsia de material coletado durante procedimento cirúrgico, com mapeamento genético, se enquadrando como desdobramento do tratamento oncológico a que se submete o autor, que sabidamente é de cobertura obrigatória. 4. Por fim, nota-se muito mais o periculum in mora inverso caso revogada a decisão na forma pretendida. 5. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº. 5005858-93.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 11/03/2022)(grifo nosso).

IX. Da responsabilidade solidária do 2º réu

Lado outro, quanto à responsabilidade de Rodrigo Teixeira Barcelos, motorista do veículo, como acertadamente inferiu a MMª. Magistrada “A
atuação policial se deu como resposta, exclusivamente, à inobservância à ordem de parada. Contudo, a análise do contexto fático em que se deu a operação da Polícia Militar demonstra a plausibilidade e razoabilidade da desobediência descrita, tendo em vista que os agentes não foram devidamente identificados pelos tripulantes do veículo.
A partir das características da via em que estavam - estrada de chão isolada na zona rural -, do horário da diligência e do fato de que as luzes e o giroflex da polícia estavam desligados, é coerente a defesa do segundo réu no que se refere ao fato de que este acreditou que seria vítima de um assalto.
Sob essa perspectiva, não se espera que um indivíduo pare um carro após ser atingido por tiros cuja origem se desconhece, respaldando-se o descumprimento da ordem de parada na irregularidade da conduta da polícia, que não foi cautelosa ao deixar de se identificar de imediato
”.

Portanto, não se vislumbra nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pelo autor. Embora tenha dirigido após ingerir bebida alcoólica, os fatos demonstram que as condições da abordagem — ausência de iluminação adequada e giroflex desligado na viatura policial — contribuíram para que os ocupantes do carro não reconhecessem a presença dos agentes. Por essa razão, não há como atribuir ao segundo réu responsabilidade solidária pelos danos sofridos por Pedro Henrique.

Desse modo, entendo pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
quanto à improcedência total dos pedidos pleiteados em face de Rodrigo Teixeira Barcelos, não merecendo acolhimento a tese recursal de Pedro Henrique Vieira Feu.

X. Dispositivo

À vista dos fundamentos expostos, mantenho integralmente os valores fixados na sentença a título de danos morais e estéticos, arbitrados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada, por serem proporcionais à gravidade das sequelas sofridas pelo autor. Sobre tais valores, aplica-se o juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, incidindo desde a data do evento danoso (17/05/2020) até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (08/12/2021). A partir de 09/12/2021, os juros de mora deverão ser calculados exclusivamente com base na Taxa SELIC. Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento e será aplicada unicamente pela Taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária.

Além disso, é devida a pensão mensal no valor correspondente a 100% do salário mínimo, a partir da data do evento danoso. Também deve ser mantido o ressarcimento dos danos emergentes no montante de R$ 18.400,09 (dezoito mil, quatrocentos reais e nove centavos), valor que não foi impugnado pelas partes em sede de apelação. Sobre essa quantia, incidirão juros de mora e correção monetária desde 17/05/2020, sendo aplicável, assim como para os danos morais e estéticos, a taxa SELIC para atualização.

Para além, correta a determinação da d. magistrada para que o autor suporte os honorários sucumbenciais devidos ao segundo réu, Rodrigo Teixeira Barcelos, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, sua exigibilidade está suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Do mesmo modo, deve ser mantida sua condenação ao pagamento de metade das custas processuais, diante da improcedência dos pedidos em relação a Rodrigo Teixeira Barcelos e da isenção do Estado quanto a esse encargo. No entanto, o recolhimento das custas permanece suspenso em razão da concessão da justiça gratuita (Lei nº 1.060/50, art. 12).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Com relação ao recurso de
PEDRO HENRIQUE VIEIRA
,
CONHEÇO-LHE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.